Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-26.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019418-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES - CPF: 705.808.241-36 (APELANTE), PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (APELANTE), DENNER SOBRINHO SOUZA DA COSTA - CPF: 054.454.301-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE RODHDEN BARBOSA - CPF: 929.934.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06
] – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA
DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO TRAZENDO CONSIGO
332,48G DE MACONHA
, DIVIDIDOS EM TRÊS PORÇÕES, ESCONDIDAS EM SUA VESTE ÍNTIMA, PARA ENTREGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais penais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o recorrente [03 porções de maconha equivalentes a 332,48g, escondidas em sua veste íntima] eram destinadas à difusão ilícita no interior do estabelecimento prisional, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1019418-26.2022.8.11.0042 (PJe), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a coacusada
Priscila Barros de Matos
foi
absolvida
da imputação da prática do crime previsto no art.
33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 192074725,
a Defensoria Pública Estadual
aduz não estar comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório
em favor do réu
CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES
, à vista da
ausência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 192074727
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 201927669,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
27/11/2022
, por volta das 10h20, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, o acusado
CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES

trazia consigo 03 (três) porções de maconha equivalentes a 332,48g (trezentos e trinta e dois gramas e quarenta e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue à codenunciada, a recuperanda
Priscila Barros de Matos
,
a qual concorreu para o cometimento do narcotráfico como mentora e destinatária da substância proscrita.

Segundo a peça inaugural,
CARLOS EDUARDO
deslocou-se até o mencionado estabelecimento prisional para visitar sua convivente
Priscila
[como identificado na carteira individual de visitante]. Dessa forma, ao passar pelo procedimento de revista de rotina, constatou-se por meio do “
body scan”
que o denunciado
trazia consigo
as citadas porções de maconha, além da quantia de R$500,00 (quinhentos reais). [Denúncia, ID 192073744].

Passo à análise da pretensão recursal.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A
materialidade
do delito de narcotráfico encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 192073734, p. 10-11), pelo termo de exibição e apreensão (ID 192073734, p. 14), pelo Laudo pericial no. 3.14.2022.90015-01 (ID 192073734, p. 40-43) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
03 (três) porções de maconha, pesando ao todo 332,48g (trezentos e trinta e dois gramas e quarenta e oito centigramas)
, escondidas nas vestes íntimas do acusado.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria
, malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário,
entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial penal
Denner Sobrinho Souza da Costa
,
em juízo, discorreu que o ora acusado se apresentou normalmente naquela instituição, passou pela primeira revista dos visitantes para detectar metais e, na sequência, foi direcionado ao segundo procedimento, que é realizado por meio do aparelho “Body Scan”. Nesse momento, “
ele entrou, fez o cadastro dele na máquina, na hora que terminou, detectei três invólucros na cueca dele, de imediato deu voz de prisão para o mesmo
” (Sic). Disse que o apelante estava na posse de uma carteira de visitante, em nome da reeducanda
Priscila Matos
; acrescentando que não tomou conhecimento se a carteira de visitação era falsa, apenas o delegado mencionou essa possibilidade no relatório policial. [Mídias, ID 192074701].

Do mesmo modo, a policial penal
Eliane Rodhden Barbosa
, sob o crivo do contraditório, asseverou que labora na função de contenção e, na hora do fato, estava no corredor e apenas acompanhou seu colega de farda [que realizou a prisão do acusado] até a delegacia. Questionada acerca do funcionamento das visitas às reeducandas, esclareceu que o visitante precisa fazer a carteira e chegar com esse documento no dia do comparecimento à penitenciária; aduzindo que nesse dia visualizou a “
carteirinha
” do ora acusado, contudo, não se recorda dos dados contidos nela. [Mídias, ID 192074702].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais penais na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 192073734, p. 18 e 20].

Auscultado em ambas as fases processuais, o ora recorrente
CARLOS EDUARDO,
perante a autoridade policial, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 192073734, p. 24-25), ao passo que
em juízo

negou a autoria delitiva,
assumindo, resumidamente, que apenas foi contratado para entregar o objeto na penitenciária, sem esclarecer os nomes do fornecedor e do destinatário desse material, destacando que não tinha ciência da existência da droga, muito menos conhecia a segregada
Priscila
, cujo nome constava na sua carteira de visitante.

À guisa de contextualização, colaciono o interrogatório do réu perante a autoridade judiciária, devidamente degravado
no édito judicial [ID 192074712, p. 4]:

“
(
Lida a denúncia) O senhor levaria essa droga pra dentro do presídio, pra quem?
(...) Essa pessoa aí Priscila, eu não tenho conhecimento, vínculo nenhum com ela (...) eu tava levando sim, mas eu não sei pra quem, me ofereceram essa situação ilícita, eu como tava precisando de dinheiro, não sou daqui de Cuiabá, me ofereceram essa coisa pra tá levando pra essa pessoa aí, eu não tenho conhecimento, não falaram com ninguém na época, eu só peguei e levei mesmo, entendeu, não falaram pra mim, em momento algum que era droga ou até então o que que era, só pediram pra mim levar e infelizmente eu.
Mas qual foi a proposta que fizeram para o senhor, levar o que pra dentro do presídio
? Só me entregaram aquilo lá e falaram pra mim levar mesmo.
Falaram o que que era
? Não, não senhor, só me entregaram.
O senhor não é tão ingênuo pra saber de levar coisa pra dentro de presídio, ganhar dinheiro e não saber o que é, né
? Senhor, infelizmente a gente é ser humano, a gente é falho, até então tô assumindo meu erro (...).
O senhor ia ganhar quanto pra levar isso aí
? Não tenho a mínima ideia de quantos, o valor certo que eles iam me pegar.
E pra quem o senhor ia entregar isso aí
? Pra quem eu ia entregar eu não sei, só sei que eu não conheço Priscila, eu não conheço a pessoa que me entregou esse trem, nem daqui eu não sou, a única coisa que fiz, foi só pegar a carteirinha e entrar pra dentro do presídio.
E quem deu a carteirinha para o senhor
? Senhor Francisco eu não conheço, não sou daqui de Cuiabá, não conheço essa pessoa.
E o senhor é da mesma região de Nova Xavantina, Cascalheira, ali daquela região
? Não, eu sou natural de Goiás, né, mas minha vó mora em Ribeirão Cascalheira.
Então, o senhor tem condenação em Água Boa, pertinho de Xavantina, ela é de Xavantina a Priscila. Então o senhor não a conhece
? Água Boa, eu fiquei lá desde quando eu vim de Goiás, eu fiquei preso em Água Boa.
Então, o senhor foi levar uma coisa que não sabe o que era, não sabe o quanto que ia ganhar e nem sabia pra quem ia entregar, é isso
? (permaneceu em silêncio).
Então, por isso mesmo que não sabe quem é Priscila, né
? Não, eu não conheço Priscila.
Mas a carteirinha estava no nome dela
? Priscila Barros, né.
Perguntas da acusação – E aí, como o senhor ia fazer pra entregar essa droga, se o senhor não sabia nem pra quem
? (...) explicar a situação pra vocês, até então eu não conheço essa Priscila aí.
Mas não foi isso que eu perguntei, perguntei pra quem o senhor ia entregar a droga
? Pois é, eu não tenho conhecimento.
E como o senhor ia encontrar a pessoa lá pra entregar se o senhor não sabia
? Só ia fazer o que o povo me pediram, atravessar essa coisa pra dentro, não me falaram o que que era.
E depois, ia fazer o que com a droga, ia deixar a droga aonde
? Ah, senhor, aí eu não sei te falar não (...).”

Por sua vez, a codenunciada
Priscila Barros de Matos,
interrogada apenas na
seara judicial
[Mídias, ID 192074699], negou qualquer envolvimento com a empreitada criminosa perpetrada pelo ora recorrente, indivíduo que sequer conhecia, destacando, inclusive, que ele não constava no rol dos seus visitantes, acrescentando, ao final, que
“
E como a senhora explica ele ter uma carteirinha de visitante com seu nome
? Eu também não sei, doutor (...) eu não sei nem de onde ele é, esse rapaz (...).”

Pois bem. À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que o recorrente
CARLOS EDUARDO
foi preso em flagrante delito tentando adentrar na penitenciária feminina, trazendo consigo 03 (três) porções de maconha, com massa total de
332,48g
(trezentos e trinta e dois gramas e quarenta e oito centigramas), escondidas em sua veste íntima e localizada pelo policial penal, no momento do procedimento de “Body Scan”; utilizando para esse ingresso na instituição uma carteira de visitante constando o nome da recuperanda
Priscila Barros de Matos
[que se encontrava custodiada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto], cujo vínculo com essa segregada não restou suficiente demonstrado durante a instrução processual, sendo a codenunciada absolvida por ausência de provas.

Neste cenário,
conquanto o apelante
CARLOS EDUARDO
sustente a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão e seu desconhecimento acerca do material ilícito, percebo que a quantidade de maconha apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendido
(332,48g de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Aliás, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1019418-26.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024